Tribunal: TJSP
Processo: 1020024-76.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Instalação de caixas de inspeção (gordura) em área privativa. Alegação de vício construtivo. Ação ajuizada após DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS DA ENTREGA DAS CHAVES. Prescrição quinquenal que comporta observância. Inteligência do art. 27 do CDC.
Sentença reformada. PRESCRIÇÃO VENTILADA EM CONTRARRAZÕES RECONHECIDA.